Tribunal: TCU
Processo: 022.713/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900552025, modalidade Pregão e Uasg 154043 (Objeto: Representação ao Pregão Eletrônico no 90055/2025. Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização predial de áreas internas, externas, fachadas envidraçadas e esquadrias (inclusos vidraçarias e brises), com fornecimento de insumos (materiais e equipamentos) nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) nos Campi de Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG), a serem prestados por m2 mediante demanda variável, executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 650/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Thalita Marques Monteiro, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90055/2025, conduzido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial. Considerando que a representante apontou diversas inconsistências no edital, tais como contradições em índices de produtividade, divergências entre o termo de referência e as planilhas de custos, incongruências em jornadas de trabalho e orçamentos de benefícios obrigatórios em desacordo com convenções coletivas; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; considerando que, após o protocolo da presente representação, a Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) decidiu pela revogação do certame, conforme motivações constantes na solicitação 7052909 e posterior aviso de revogação publicado no Diário Oficial da União em 18/2/2026; considerando que a revogação do Pregão Eletrônico 90055/2025 teve por objetivo justamente a revisão das condições editalícias e a correção de falhas, o que contempla parte das questões suscitadas nestes autos; considerando, portanto, que o cancelamento administrativo do ato impugnado faz cessar o interesse processual e a utilidade de eventual provimento cautelar ou de decisão definitiva de mérito por parte deste Tribunal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; considerar prejudicada a apreciação do mérito da presente representação, em razão da revogação do Pregão Eletrônico 90055/2025 por iniciativa da própria administração; informar o teor desta decisão à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.713/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.